Tribunal: TRF3
Processo: 5016649-03.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
45/779)

5016649-03.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 07/01/2020

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA.

1.O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2.A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/2015.

4. Agravo interno improvido, com aplicação de multa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016649-03.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: COMERCIAL GENTIL MOREIRA S A

Advogados do(a) AGRAVANTE: LILIAN SOUSA NAKAO - SP343015-A, FABIO DA SILVA GUIMARAES - SP264912-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016649-03.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: COMERCIAL GENTIL MOREIRA S A

Advogados do(a) AGRAVANTE: LILIAN SOUSA NAKAO - SP343015-A, FABIO DA SILVA GUIMARAES - SP264912-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por COMERCIAL GENTIL MOREIRA S A , em face de decisão da Vice-Presidência, cujo dispositivo transcrevo: “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação ao debate resolvido no STJ por julgamento repetitivo (tema 104), nos termos do art. 1.030, I, “b” do CPC, e, nas demais questões NÃO O ADMITO.”.

Pugna a agravante a reforma do decisum, na parte, em que negou seguimento ao recurso especial (Tema 104/STJ).

É o Relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016649-03.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: COMERCIAL GENTIL MOREIRA S A

Advogados do(a) AGRAVANTE: LILIAN SOUSA NAKAO - SP343015-A, FABIO DA SILVA GUIMARAES - SP264912-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.- Tema 104/STJ.

In casu, o julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos, cabendo destaque: "Na hipótese concreta, os débitos em cobro referem-se à COFINS vencidos entre fevereiro a novembro de 1994. Embora a agravante alegue que os débitos foram extintos por pagamento e compensação, as guias DARF acostadas aos autos, quando cotejadas com a CDA que embasou o feito, não permitem concluir, de imediato, que houve quitação integral dos valores, pois existe divergência entre o montante que se alegava devido, antes de efetuada a compensação, com o constante do título. A fls. 01/03 do ID. 3561669 apuram-se débitos com valores diferentes dos constates na CDA, relativo ao mesmo período de apuração (fls. 01/09 - Id. 3561615). Exemplifico, consta como valor devido referente ao mês de fevereiro/1994, segundo demonstrativo de cálculo efetuado pelo executado, CR$ 104.570.997,51 (fls. 01 – Id. 3561669), enquanto na CDA consta o valor de CR$ 114.374.631,50, com vencimento na mesma data. O mesmo ocorre com os outros valores que são objeto da execução fiscal originária, quando comparadas a CDA de fls. 01/09 – Id. 3561615 com o demonstrativo de cálculo e guias Darf de fls. 01/08 – Id. 3561669. Portanto, nota-se que as alegações do agravante dependem de dilação probatória e impendem submissão ao contraditório para que se obtenham elementos de convicção, devendo ser arguidas em sede de embargos à execução.".

Ora, o Código de Processo Civil expressamente consigna que o Vice-Presidente "deverá" negar seguimento "a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos", conforme alínea 'b', inciso I, do artigo 1.030, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso especial, não merece qualquer reparo.

Ressalte-se, não ser admitida a rediscussão dos termos do acórdão paradigma, devendo o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de origem verificar tão somente a adequação entre o julgado recorrido e o acórdão representativo de controvérsia, "isso porque foi opção do legislador dar a máxima efetividade à sistemática dos recursos repetitivos, atribuindo, aos Tribunais estaduais e regionais, em caráter exclusivo e definitivo, a competência para proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente abstrato formado no recurso paradigma" (Pet 011999, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 27/06/2017).

Em verdade, o recurso em testilha revela o inconformismo da parte recorrente com o precedente qualificado julgado pela Corte Superior, o que conspira contra a razoável duração do processo.

Assim, a interposição deste recurso obriga ao reconhecimento de que se trata de recurso manifestamente improcedente, o que impõe a multa prevista o artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil/2015.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ARTIGO 525 DO CPC/1973. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VIII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da Corte Especial acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

IX - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no REsp 1676756/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)(Destaquei)

Por fim, saliente-se que o tema relativo à fixação de multa deve ser decidido à luz dos dispositivos do Código de Processo Civil brasileiro vigente à época da interposição do recurso, em virtude da aplicação do princípio do tempus regit actum no Direito Processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e, com fundamento no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor da parte contrária e por valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

O Desembargador Federal Mairan Maia:

Com a devida vênia, ouso divergir do e. Relator quanto à condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre valor da causa atualizado.

Nesse tocante, considerada a natureza e complexidade da matéria posta a deslinde, bem assim a argumentação expendida, reputo não configurada hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso, a afastar a incidência do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Em meu entendimento, a aplicação da referida pena demanda a comprovação, em concreto, de conduta protelatória do recorrente, o que não se verifica na espécie.

No mais, acompanho o voto proferido.

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA.

1.O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2.A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/2015.

4. Agravo interno improvido, com aplicação de multa. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Orgao Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JUNIOR (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais ANDRE NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HELIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, WILSON ZAUHY, COTRIM GUIMARAES (convocado para compor quorum), ANTONIO CEDENHO (convocado para compor quorum), TORU YAMAMOTO (convocado para compor quorum), MARCELO SARAIVA (convocado para compor quorum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, ANDRE NABARRETE, MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA, FABIO PRIETO e MAIRAN MAIA.

Condenavam a parte agravante ao pagamento de multa em 1% do valor da causa atualizado, os Desembargadores Federais Vice-Presidente NERY JUNIOR (Relator), CARLOS MUTA, HELIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, COTRIM GUIMARAES (convocado para compor quorum), ANTONIO CEDENHO (convocado para compor quorum), MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA e FABIO PRIETO.

Nao aplicavam a multa, por nao entenderem configurada a hipotese de manifesta improcedencia ou inadmissibilidade do recurso, os Desembargadores Federais MAIRAN MAIA, ANDRE NEKATSCHALOW, WILSON ZAUHY, TORU YAMAMOTO (convocado para compor quorum), MARCELO SARAIVA (convocado para compor quorum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA e ANDRE NABARRETE.

Afastada a aplicacao da multa prevista no 4 do art. 1.021 do CPC ante a ausencia de unanimidade em relacao a manifesta inadmissibilidade ou improcedencia.

Ausente, justificadamente, o Desembargador Federal PEIXOTO JUNIOR, CECILIA MARCONDES, PAULO FONTES e SOUZA RIBEIRO.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.